Tribunal: STF
Processo: HC 93753
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. Embargos de Declaração. Contradição
   entre proposições do acórdão. Inexistência. Embargos rejeitados.
   Rejeitam-se embargos declaratórios tendentes a remediar
   contradição, que não há, entre proposições intrínsecas do ato
   decisório.